Tribunal: TJDFT
Processo: 0009417-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009417-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: JAMES DE CARVALHO NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. VIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, a qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. 2. Em sua apelação, o Banco pede que a sentença seja cassada, com a continuidade do cumprimento de sentença. Alega que a prescrição intercorrente não se configurou porque o banco não se manteve inerte, requereu diligências sempre que foi intimado para atuar no feito. Assevera ter ocorrido mudança substancial no instituto da prescrição intercorrente com o advento da Lei no 14.195/21, que alterou o artigo. 921, § 4o, do CPC. 3. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução e teve sua redação alterada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 3.1. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 4. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). 5. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 5.1. Jurisprudência: “(...) 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito estampado em cédula de crédito bancário (artigo 206, §3o, inciso VIII e §5o, inciso I, do Código Civil; artigos 26, 28 e 44 da Lei 10.931/04; artigo 70 do Decreto 57.663/66), aplicando-se à execução o mesmo prazo de prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). O termo inicial da prescrição intercorrente é a data de expiração do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.(0010031-45.2016.8.07.0003, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2023). 6. Mostra-se imperioso analisar a matéria sob o enfoque da suspensão do prazo prescricional em virtude da suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. 6.1. Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (17/8/2020) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19) a prescrição se consumou em 5/1/2024. A sentença pronunciou a prescrição 16/8/2024, meses após o fim do prazo prescricional. 6.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 7. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 7.1. Precedente: “(...) 3. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Ausente providência tempestiva ou efetiva localização de bens do devedor durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou (...)” (0033636-60.2015.8.07.0001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 03/07/2023). 7.2. O princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória. 7.3. Restando configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito. 8. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC. 9. Apelação improvida. O recorrente aponta violação,aos artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de vigência e aplicação indevida, respectivamente. Defende a inocorrência de prescrição no caso dos autos, uma vez que a partir da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o “prazo prescricional passou a ser a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, requerida após o término da suspensão”, o que não foi observado pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. (...) 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “os requisitos objetivos foram preenchidos no caso concreto. A execução perdura desde 2014 sem localizar bens penhoráveis e o Juízo de Primeiro Grau seguiu o rito de suspensão, arquivamento e intimação das partes” (ID 68157582), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão de entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula 7 do STJ."(AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029